Tribunal: TCU
Processo: 003.437/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1754/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicados, com a ciência abaixo disposta. 1. Processo TC- Processo 003.437/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Marcia Fraga de Santana (XXX.390.077-XX); Maria Lourdes da Silva Pinheiro (XXX.127.187-XX); Maria de Fatima Cordeiro Galindo (XXX.860.604-XX); Maria de Lourdes Barros da Costa (XXX.380.629-XX); Nailda Barbosa de Paula (XXX.812.287-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que: 1.7.1. em relação ao ato de pensão militar de Hipolito Andrade de Santana, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, a Sra. Marcia Fraga de Santana acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e 1.7.2. em relação ao ato de pensão militar de Edvar Gomes de Paula, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, a Sra. Nailda Barbosa de Paula acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).